Tribunal: TJDFT
Processo: 0714008-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA UNA. MATÉRIA REGULAMENTADA PELO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO COM O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
1. Inexistindo contradição entre o art. 28-A do Código de Processo Penal e a Portaria no 74/2020 deste eg. Tribunal acerca da regulamentação pela última quanto à audiência una, em duas etapas, para propositura e homologação de Acordo de Não Persecução Penal, por videoconferência, no âmbito do primeiro grau de jurisdição, durante o período de regime diferenciado de trabalho, reforma-se a decisão que indeferiu a designação de audiência.
2. Reclamação criminal conhecida e provida.